Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709842-79.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA APELADO: EDINA MARIA MENDES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. No presente recurso o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de que já foram juntados aos autos os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Todavia, cumpre salientar que, não obstante a alegação, o recorrente deixou de instruir os autos com documentos idôneos e suficientes à comprovação da condição de hipossuficiência econômica. Ressalte-se, ainda, que a presunção decorrente da declaração de pobreza ostenta natureza relativa, podendo o magistrado, diante de fundada dúvida acerca da veracidade da alegação, determinar a juntada de elementos probatórios aptos a evidenciar a real capacidade financeira da parte que busca o benefício. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntarem aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas aos seus CPFs (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem sua receita e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator